Tribunal: STF
Processo: HC 184705
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. O rito do habeas corpus – e do recurso ordinário em habeas corpus – pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente (precedentes), o que não ocorreu no caso vertente. Na hipótese, a pronúncia manteve a segregação cautelar, conservando expressamente os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. No entanto, a defesa não trouxe aos autos cópia do decreto preventivo, conforme lhe competia.
    2. Outrossim, não foi demonstrado que o paciente se encontrava na mesma situação fático-processual dos réus, postos em liberdade. Com efeito, apenas o paciente foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c os arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal. Com relação aos demais, um dos acusados foi absolvido, enquanto que foi desclassificada a infração penal quanto aos outros dois réus. Ponderou o acórdão impugnado, ainda, a absoluta falta de identidade entre as condutas dos acusados, pois ‘o paciente foi aquele que, no contexto do delito praticado, desferiu facadas contra ela, além de tê-la atropelado por duas vezes com seu veículo’.
    3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa ou quaisquer fatores que possam influir na tramitação.
    4. Na hipótese, tem-se que o andamento processual encontra-se compatível com o princípio da razoabilidade. Com efeito, a sentença de pronúncia foi proferida no dia 1º/7/2019, tendo sido interposto recurso em sentido estrito pela defesa em 16/7/2019. Os autos foram remetidos para a Corte estadual em 5/8/2019. Proferido o parecer do Ministério Público estadual, os autos foram atribuídos ao sucessor e conclusos no dia 17/12/2019, em virtude da aposentadoria do relator.
    5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 07.09.2018 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Na sequência, o paciente foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, do CP), mantida a custódia cautelar.
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo da custódia, destacando que “o paciente está ilegalmente preso preventivamente há quase 20 meses, suportando as agruras do cárcere em razão de decisão ilegal e inconstitucional e, agora, diante de uma situação excepcionalíssima: a existência da COVID-19 e o fato de [...] ser hipertenso”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Inicialmente, registro que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi sequer apreciada pelo STJ, tendo em vista a deficiência na instrução do habeas corpus manejado naquela Corte Superior. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso em flagrante delito pelo crime de tentativa de homicídio.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator